Tribunal: TJPA
Processo: 0006623-79.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006623-79.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO FERNANDO DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA

LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONFIRMOU A PRESENÇA DE SETENTA E SEIS “PETECAS” DE COCAÍNA. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORARAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO E APONTARAM O APELANTE COMO TRAFICANTE DE DROGAS. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REJEITADO O PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. A ANÁLISE DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, BEM COMO A ESCOLHA DO REGIME PRISIONAL NÃO FORAM FUNDAMENTADAS. NOVA DOSIMETRIA. APELANTE CONDENADO À PENA DE QUATRO ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUATROCENTOS E DEZESSEIS DIAS-MULTA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS, POIS AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

I. A materialidade do crime se encontra provada, por meio do exame toxicológico definitivo, o qual testou positivo para pasta base de “cocaína”, após examinar as setenta e seis “petecas” apreendidas com o apelante. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente. Todos confirmaram a versão da acusação, relatando, em suma, que estavam fazendo ronda em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, quando avistaram o apelante em atitude suspeita. Ao tentar fugir da guarnição, o recorrente foi preso e revistado, sendo encontrado na posse de várias “petecas” de cocaína. Indagado a respeito, o apelante acabou confessando a propriedade da substância, bem como que já havia comercializado uma parte do material. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas dos autos. A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando os depoimentos das testemunhas apontam em sentido aposto. A existência de “petecas” em grande quantidade, encontradas com o apelante em região conhecida pela venda de drogas, demonstra que ele não era mero usuário. Ao contrário, desenvolvia verdadeiramente a mercancia de drogas, conforme relatado pelo réu aos policiais por ocasião da prisão. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Pedido de desclassificação para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06 rejeitado. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

II. A defesa postulou pela aplicação da pena no mínimo legal e a substituição da sanção corporal, por restritiva de direito. Apesar de ter valorado positivamente todos os vetores do art. 59 do CPB, o juiz acabou aplicando a base em sete anos e seis meses de reclusão, mais setecentos e cinquenta dias-multa, isto é, acrescentou dois anos e seis meses de pena, mais duzentos e cinquenta dias-multa, além do mínimo previsto em lei, sem qualquer fundamentação. O mesmo se sucedeu com a escolha do regime prisional. Observa-se de ofício que o juiz escolheu o regime fechado, quando cabível o semiaberto, diante da sanção final imposta na sentença. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quatrocentos e dezesseis dias-multa. Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direito, pois ausentes os requisitos do art. 44 do CPB. Apelo conhecido e parcialmente provido.Decisão unânime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

julgá-lo parcialmente

provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

PAULO FERNANDO DOS SANTOS GOMES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime fechado, mais seiscentos e vinte cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a desclassificação para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06, afirmando que os policiais que realizaram a prisão em flagrante não teriam visto o apelante comercializando entorpecente, apenas presumiram que se tratava de um traficante, por tê-lo encontrado em uma região conhecida por esta atividade ilícita. Ainda, postulou pela aplicação da pena no mínimo legal, com a substituição da sanção corporal, por restritiva de direito.
Ao final,

pugnou pelo provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
parcial provimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial

acusatória, o

delito foi

assim

narrado:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00002/2020.100230-4, juntadas aos autos, que no dia 30/03/2020, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado PAULO FERNANDO DOS SANTOS GOMES, após ter sido flagrado em seu poder 76 (setenta e seis) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interiores substância pastosa amarelada pesando no total 119,00 gramas, tendo como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina. vulgarmente conhecida por "COCAÍNA". Policiais militares estavam realizando ronda ostensivas pelo canal Água Cristal, no bairro da Marambaia, nesta Capital, momento este em que a viatura policial visualizou o denunciado, o qual ao ver a presença dos policiais empreendeu fuga. Em ato contínuo, o acusado foi capturado pela guarnição e identificado como PAULO FERNANDO DOS SANTOS GOMES, sendo que portava em suas mãos um saco plástico contendo as drogas supracitadas. O acusado PAULO ao ser indagado pela equipe de policiais, confessou que já havia vendido 06 (seis) porções de entorpecentes.

[...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi condenado por tráfico de drogas à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime fechado, mais seiscentos e vinte cinco dias-multa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, em suma, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento.
Primeiramente, há que se dizer que a materialidade do crime se encontra provada, por meio do exame toxicológico definitivo (fls. 09/10), o qual testou positivo para pasta base de “cocaína”, após examinar as setenta e seis “petecas” apreendidas com o apelante.

Além disto, a autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente. Todos confirmaram a versão da acusação, relatando, em suma, que estavam fazendo ronda em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, quando avistaram o apelante em atitude suspeita. Ao tentar fugir da guarnição, o recorrente foi preso e revistado, sendo encontrado na posse de várias “petecas” de cocaína. Indagado a respeito, o apelante acabou confessando a propriedade da substância, bem como que já havia comercializado uma parte do material. Transcrevo trecho da sentença com os depoimentos acima mencionados:

“A este respeito tem-se o depoimento da testemunha arrolada pelo Órgão Ministerial
Aurélio Junior da Silva Soares
, policial militar, que estava presente no momento do flagrante em juízo, vejamos:

(...) Que era de noite, local contumaz de tráfico de drogas; que o cidadão se encontrava em um beco fazendo a venda da substância entorpecente; que a droga era pasta de cocaína; que o acusado só assumiu a propriedade da droga, quando a guarnição estava com o material na mão; que era pra venda; que era um saco com mais ou menos 70 pedras; que havia uma denúncia anterior de venda de droga na localidade; que ele tentou fugir quando avistou a guarnição; que a quantidade de droga foi encontrada com o acusado; que o acusado confessou a propriedade e traficância da droga; (...)
A testemunha
Antônio Carlos Pereira Cereja
arrolada pela acusação, policial militar, em Juízo, confirmando o depoimento prestado anteriormente, narrou o que segue abaixo:
(...) Que o indivíduo foi abordado, próximo ao canal Água Cristal; que foi revistado e encontrado com ele essa substância semelhante a entorpecente; que foi conduzido par a Delegacia; que a droga era semelhante a pasta base de cocaína; que estava em patrulhamento pelo canal; que quando se aproximou, o acusado ficou nervoso e fizeram a revista; que fez a revista no acusado; que a droga encontrada foi encontrada na posse do acusado; que o acusado assumiu a propriedade da droga; que encontrou uma grande quantidade de droga, quantidade significativa; que o acusado estava sozinho; (...)
A testemunha
Ellen Vanessa Nunes Gomes
, policial militar, também arrolada pelo Ministério Público, em Juízo relatou o que segue abaixo:
(...) Que estava em ronda pelo canal Água Cristal, que estava em atitude suspeita; que o acusado se evadiu do local; que foram atrás do acusado e encontraram a droga com ele; que a droga estava em um saco plástico; que o acusado saiu correndo; que estava próximo quando realizaram a abordagem no acusado; que o acusado disse que já havia vendido algumas porções e que o restante estava em um saco plástico; que não se recorda de terem encontrado dinheiro no acusado; que se recorda do saco, mas não da quantidade que estava no interior do saco; (...)”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos
mediante contraditório e corroborados
por
outras

provas dos autos.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando os depoimentos das testemunhas apontam em sentido aposto
[1]
. A existência de “petecas” em grande quantidade, encontradas com o apelante em região conhecida pela venda de drogas, demonstra que ele não era mero usuário. Ao contrário, desenvolvia verdadeiramente a mercancia de drogas, conforme relatado pelo réu aos policiais por ocasião da sua prisão.

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
Por esta razão, rejeito o pedido de desclassificação formulado nas razões do apelo
.

DA DOSIMETRIA

A defesa postulou pela aplicação da pena no mínimo legal e a substituição da sanção corporal, por restritiva

de direito.

Neste ponto, é

mister

transcrever

a dosimetria:

“[...] Na primeira fase da dosimetria da pena verifica-se que são 8 (oito) as circunstâncias judiciais. Por ausência de parâmetros certos, reputa-se razoável a adoção do parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente, vejamos: 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu registra antecedentes por crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, mas foi arquivado em razão da ausência de justa causa para ação penal. Nesse sentido, o réu é tecnicamente primário. 3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. Quanto à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. 4. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil com o comércio de drogas ilícitas. 5. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar. 6. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar. 7. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública. 8. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, são normais a espécie, eis que a substância apreendida se trata de cocaína, e em quantidade não muito grande. Tendo este Juízo considerado como desfavoráveis, 02 (duas) circunstâncias. Assim, FIXO A PENA BASE EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA. Segunda fase da dosimetria: Circunstâncias Legais Na segunda fase da dosimetria entende-se que deve se aplicar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante presente, por ser fração superior à pena-base e correspondente à menor fração prevista na terceira fase. Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes. Assim, MANTENHO A PENA BASE EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIASMULTA. Terceira fase da dosimetria: Majorantes e Minorantes Na terceira e última fase, para aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, deve-se verificar a primariedade e bons antecedentes do Réu, a ausência de comprovação de que o Réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. O réu possui bons antecedentes, o que viabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual REDUZO A PENA EM 1/6 TORNANDO-A DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE CINCO) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. [...] FIXO o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data da efetiva execução da sanção pecuniária, tendo em vista não existirem nos autos elementos hábeis a demonstrar a atual situação econômica do Réu. FIXO o regime fechado para cumprimento da pena em razão do quantitativo de pena, com fundamento no art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/1990. [...]”

Examinando a dosimetria, observa-se que assiste razão a defesa. Apesar de ter valorado positivamente todos os vetores do art. 59 do CPB,
o juiz

acabou aplicando a base em

sete anos e seis meses de reclusão, mais setecentos e cinquenta dias-multa
, isto é, acrescentou dois anos e seis meses de pena, mais duzentos e cinquenta dias-multa, além do mínimo previsto em lei, sem qualquer fundamentação.

O mesmo se sucedeu com a escolha do regime prisional. Observa-se de ofício que o juiz escolheu o regime fechado, quando cabível o semiaberto, diante da sanção final imposta na

sentença.

Logo, em face destes equívocos, mister refazer a dosimetria, começando pela aplicação da pena-base, quando o apelante recebeu valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.
Por esta

razão, é

imperativo

fixar a

base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão

e quinhentos dias-multa.

Tendo sido reconhecida na sentença a minorante do tráfico privilegiado, reduzo a sanção em um sexto, encontrando a pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quatrocentos e dezesseis dias-multa. Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direito, pois ausentes os requisitos do art. 44 do CPB.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial

provimento ao apelo,

nos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO
. (TJ-ES - APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)”

Belém, 17/05/2022